Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-36.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002744-36.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (RECLAMANTE), MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário do Foro de Cuiabá (RECLAMADO), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (RECLAMADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO(A)), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO –
GARANTIA DA

AUTORIDADE De decisão DO TRIBUNAL proferida em agravo de instrumento – ART. 988, INCISO II, DO CPC -

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
–
reclamação improcedente

A reclamação é um procedimento jurisdicional que tem por escopo preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões. Julga-se improcedente a reclamação quando não há descumprimento de ordem contida no
decisum.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375)1002744-36.2021.8.11.0000

RECLAMANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RECLAMADO: JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Reclamação proposta pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença
nº

12125- 31.1999-811.0041

pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que supostamente teria recusado

o cumprimento da decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça proferido no Agravo de Instrumento nº
1026086-13.2020.8.11.0000.

Alega que
o
Magistrado
descumpriu a decisão desta Desembargadora Relatora,
“mantendo a ordem de bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 5.700.044,26 (cinco milhões, setecentos mil e quarenta e quatro reais), insistindo na determinação de transferência do numerário, mesmo depois de informado do efeito suspensivo, sob a justificativa de que a decisão de segundo grau não o “proibiu de efetuar tal constrição, o que torna o ato sujeito a RECLAMAÇÃO, em conformidade com o disposto no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Afirma que “
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso impede que se dê efetividade à decisão recorrida, até que seja julgado o recurso em definitivo ou venha a ser proferida ulterior decisão em sentido contrário, sendo, portanto, equivocada a decisão singular, de que não estaria proibido de efetivar a constrição”.

Requer, como medida de urgência, o imediato deferimento da tutela provisória de urgência, para que se determine ao Magistrado de origem o imediato cancelamento da ordem de bloqueio decorrente da decisão agravada, com a suspensão do processo, na forma do inciso II, art. 989, CPC e no mérito, que a

presente reclamação seja

julgada procedente, com a cassação da decisão que manteve o bloqueio de ativos do reclamante, permanecendo suspensas as determinações do magistrado de piso até o julgamento do agravo de instrumento.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 79263453).

Apresentado agravo interno pelo reclamante (id nº 82232499), restou desprovido pelo Colegiado. (id nº 101022475)

O Reclamante ingressou com Embargos de Declaração (id nº 102442452), sendo rejeitado, conforme id nº 1121444981.

O Reclamado, impugnou integralmente os fundamentos da exordial (Id. 80061457).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou nos autos pela improcedência da reclamação, conforme se verifica do

Id. 94536467.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com efeito, a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(Grifei)

De acordo com o aludido dispositivo legal, o inciso II abrange as hipóteses em que haja descumprimento de decisão jurisdicional emanada pelo Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos ensinamentos do ilustre doutrinador Nelson Nery Junior:

II: 8.
Garantir a autoridade da decisão do tribunal
. As decisões do tribunal, nos limites de sua competência, tem de ser cumpridas e respeitadas.
Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdiciona do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam fazer valer essa autoridade
.
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 1.979/1.980) (Grifo no original)

Outrossim, a Reclamação também encontra

previsão regulamentar nos artigos 231 a 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A preservação da autoridade de decisão judicial, em específico, possui cabimento no artigo 231, que assim dispõe:

“SEÇÃO XIV

DAS RECLAMAÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA E GARANTIA DE SUAS DECISÕES

Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público”.

Na hipótese, o Reclamante pretende a garantia e preservação da decisão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1026086-13.2020.8.11.0000, que suspostamente teria sido recusado cumprimento pelo Juiz
da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
“
mantendo a ordem de bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 5.700.044,26 (cinco milhões, setecentos mil e quarenta e quatro reais), insistindo na determinação de transferência do numerário, mesmo depois de informado do efeito suspensivo, sob a justificativa de que a decisão de segundo grau não o “proibiu de efetuar tal constrição, o que torna o ato sujeito a RECLAMAÇÃO, em conformidade com o disposto no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Por outro lado, é incontroverso que nos autos o Agravo de Instrumento nº
1026086-13.2020.8.11.0000, o objeto da suspensão foi o

levantamento dos valores constritos pela agravada e não a proibição de novas constrições.

Vejamos parte do trecho do
decisun:

“(...)
Assevera, ainda, que com a revogação do efeito suspensivo conferido à impugnação, mesmo diante dos relevantes fundamentos invocados pelo agravante e pela prévia garantia da alegada dívida, acabou por ferir o 525, § 6º do Código de Processo Civil, além de colocar o agravante em risco de ver-se privado de significativa importância, que dificilmente será recuperada após provimento do presente recurso, agraciando a agravada com irrefutável enriquecimento injustificado.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida,
com fulcro no inciso I, art. 1.019 do CPC.
No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, para que, reformada determinado (i) a instauração de procedimento de liquidação de sentença, por arbitramento, com aferição, por perícia contábil, a partir dos critérios fixados na r. sentença transitada em julgado e considerada a compensação com o montante apurado na execução conexa, eventual saldo em favor de uma das partes; e (ii) seja determinado o levantamento, pelo HSBC, ora agravante, dos valores objeto de indevida constrição.

É o relatório.

Passo ao exame da liminar.

(...)

In casu
, considerando que a decisão ora atacada apresentou-se em desencontro à primeira ordem judicial que concedeu efeito suspensivo dado aos autos e manteve o valor depositado na conta única do poder judiciário, indeferindo a liberação de valores por alvará judicial, bem como os embargos declaratórios interposto pelo ora agravado em 8 de outubro de 2020 (id nº 69743460),vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida liminar e entendo plausível a aplicação do efeito suspensivo à decisão até que seja julgado o mérito recursal, a fim de não causar prejuízo ao Agravante.

Portanto, considerando os documentos apresentados pelo Recorrente, torna-se imperiosa uma análise mais detalhada da situação fática processual.

Com essas considerações,
defiro a liminar
para suspender a decisão singular até o julgamento do mérito deste recurso, a fim de aguardar a manifestação da parte contrária e as informações do Juízo para formação do convencimento quanto ao preenchimento ou não dos pressupostos necessários ao
decisum
. (...)” –
id nº 71345958

A reclamada prestou informações (id. 275573), esclarecendo:

“(...)
Salvo melhor juízo Senhora Desembargadora, e com a devida vênia, determinei o bloqueio e transferência daquele valor, por entender que na liminar proferida por Vossa Excelência no agravo de instrumento n.º 1026086- 13.2020.8.11.000, o objeto da suspensão liminar foi apenas o de levantamento dos “valores já constritos” e não a proibição de novas constrições.

Nesse ponto, cabe um parêntesis
para informar que na data em que Vossa Excelência proferiu aquela liminar, sequer valores constritos havia para que fossem liberados, isso porque em que pese o magistrado que me antecedeu, Dr. Arimatéa, ter determinado a penhora judicial de R$ 16.874.981,46, lá em agosto de 2016, desrespeitando a ordem de transferência, o agravante não transferiu os valores para a conta única e juntou aos autos carta de fiança bancária daquele valor, sem autorização expressa para tanto, fato que ficou esquecido e não foi observado pelos magistrados à época, situação que permanece até hoje
.

Assim, a depender do resultado do julgamento do presente agravo, aquele valor devido ao executado/agravado, será outro objeto de peregrinação e romaria para que seja efetivamente cumprida a prestação jurisdicional, eis que, a exemplo do agravo, da reclamação, e de tantas outras manifestações e intercorrências que podem ser facilmente aferidas no caderno processual, há muitos e muitos anos o banco agravante vem protelando de todas as formas o cumprimento da sua obrigação.

Portanto Excelência,
por enquanto, o único valor efetivamente penhorado e transferido (a depender da confirmação da transferência, que farei), é esse que o agravante/reclamante se insurge, de R$ 5.700.044,26
.

(id nº 800614557)- negritei

Se o objeto da suspensão liminar foi o levantamento dos valores já constritos, não há que falar em descumprimento pelo juiz monocrático dessa decisão e muito menos em se determinar a “revogação da ordem de transferência” para a conta única do Poder Judiciário, da diferença/valor remanescente, objeto de novas constrições. Daí não haver falar em infração pelo juiz reclamado e, por conseguinte, deferimento da tutela de urgência.

Aliás, bem fundamentou a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador José B. Gonçalves, ao dispor:

“
Conforme a peça identificada no evento 82239951, o Agravante foi condenado a adequar ao Direito Consumerista um contrato de financiamento que firmara com Grecovel Veículos Ltda. Eventual saldo credor contra ele deveria ser apurado em liquidação de sentença.

Confirmado o crédito da Agravada, houve bloqueio de valor nas contas do Agravante, de imediato impugnado. Em razão disso, o processo voltou ao rito de liquidação de sentença, com expedição de alvará liberatório em favor do Agravante e preservação do efeito suspensivo conferido à impugnação.

De súbito, nova decisão homologou os cálculos iniciais, baseados em perícia simplificada, e repôs o processo no rito anterior, de execução de sentença, autorizando o levantamento do valor contristado pela Agravada.

Contra essa decisão, o Agravante aviou Agravo de Instrumento a que logrou obter efeito suspensivo. Conforme diz, embora cientificado da liminar suspensiva, argumentando que ela não o impedia de promover constrição, o juízo da execução manteve o bloqueio deferido à Agravada, no valor de R$ 5.700.044,96.

Entendendo que o juízo da execução desacatara o efeito suspensivo do Agravo de Instrumento, o Agravante aviou reclamação à sua ilustrada prolatora, que, não percebendo a infração comunicada, negou-lhe a liminar suspensiva. Daí o presente Agravo Interno, aviado com a finalidade de garantir o efeito suspensivo desrespeitado pelo juízo singular.

Como visto, segundo a decisão questionada, o efeito suspensivo conferido ao AI aviado pelo Agravante alcançou apenas o levantamento do importe bloqueado pela Agravada, não a própria constrição. Daí não haver falar em desobediência nem em reclamação.

Com razão, pois, a Agravada.

A eficácia da decisão suspensiva consiste em cercear as consequências temidas de ato ou fato. É preservar o status presente. No caso, o que se impossibilita é a disponibilidade do importe constrito à Agravada. Por conseguinte, o juízo reclamado nenhuma infração praticou contra a liminar suspensiva conferida ao recurso do Agravante. Ela não desconstitui a constrição nem o proibiu de determinar outras tantas.

Manifestação pelo desprovimento do interno”
.

(id nº 94536467)

Não vislumbro, portanto, descumprimento de decisão deste egrégio Tribunal.

Ante o exposto, julgo a Reclamação

IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022